Tribunal: STF
Processo: ARE 1369284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE CONTRATO COMCONSUMIDOR INADIMPLENTE. PREVISÃO LEGAL. RECUSA DE NOVA CONTRATAÇÃO SEM QUITAÇÃO DEDÉBITO ANTERIOR. PRÁTICA ABUSIVA.



     1. Registre-se, de início, que o agravo retido interposto pela ANS não há de ser conhecido, por não ter sido requerida, na apelação, sua apreciação pelo Tribunal (art. 523, §1°, do CPC). 



    2. No caso, a apelada foi autuada pela ANS por ter impedido consumidores cujos contratos haviam sido rescindidos por inadimplência de voltar a contratar planos de saúde com aoperadora, sem antes quitar as dívidas pretéritas, porque a agência concluiu que a apelada havia violado o art. 14 da Lei 9.656/98, tendo lhe imputado as sanções do art. 62 da Resolução Normativa n° 124/2006 - ANS. 



    3. Deve ser acolhida a alegação de descabimento da impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 5°, I, da Lei 12.016/09, apenas no que tange ao pedido de anulação do autode infração de n° 30891, tendo em vista a interposição de recurso administrativo datado de suspensivo contra a decisão da ANS (art. 26, § 4°, da RN n° 48 de 19.09.2003). 



    4. Consoante jurisprudência, "na autuação fiscal, o autuado se defende de fatos e não de qualificação jurídica imputada como fato delituoso, tampouco das penalidades" (TRF 2" Região - AC 201151010084212). 



    5. Assim, apesar de o artigo que fundamenta o auto de infração (artigo 14 da Lei n° 9.656/98) ser aplicável apenas às restrições relativas à idade do consumidor ou condição de pessoa portadora de deficiência, certo é que a restrição de acesso a plano de saúde em função de inadimplemento de contrato anterior, considerando uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, constitui prática lesiva que contraria os princípios que regem a Lei n° 9.656/98, bem como instruções normativas que aregulamentam, objeto de fiscalização pela ANS (artigo 1°, § 1°, b, do referido diploma legal) e os princípios do direito do consumidor, cuja proteção apresenta status constitucional, sendo a defesa do consumidor, dada a sua vulnerabilidade, direito fundamental da República e princípio da ordem econômica brasileira (artigos 5°, XXXII, e 170, V, da CF).



    6. Assim, a ANS, como órgão regulador e fiscalizador da atividade de assistência suplementar à saúde (artigo 1° da Lei n° 9.961/2000), tem o poder -dever de impedir práticas abusivas de restrição de acesso a planos de saúde, através da autuação das operadoras, e que a conduta objeto da lide constitui uma destas práticas abusivas, notadamente porque não provada a má-fé do consumidor ou prática inadimplente reiterada, violando-se, dentre outros dispositivos, os artigos 39, II, e 42 do CDC, descabida aanulação dos autos de infração questionados e das multas aplicadas.



    7. Agravo retido não conhecido. Apelação e remessa necessária providas”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso IV; 5°, inciso I; 196; 197; 199, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Quanto ao pedido de que sejam anulados os autos de infração e respectivas multas que tenham sido aplicadas em virtude da interpretação extensiva conferida pela ANS ao art. 14 da Lei n° 9.656/98, pedido de caráter repressivo, considerando que somente foi provado pelo impetrante, às fs. 359, 223 e 343, aexistência de três autos de infração resultantes de sua conduta de não celebrar contrato de seguro-saúde com antigos clientes inadimplentes, somente seria possível apretensão de serem anulados esses específicos autos de infração e respectivas multas, observando ser descabida a impetração, tal como acima evidenciado, quanto ao autode infração n° 3091, dada a interposição de recurso administrativo dotado de efeito suspensivo (fs. 424/432) (art. 5°, I, da Lei 12.016/09).



    O artigo 14 da Lei n° 9.656/98 é expresso e restritivo ao dispor que é vedado que sociedade empresária prestadora de serviço de seguro -saúde impeça consumidores de participarem de planos privativos de assistência à saúde em razão de sua idade ou por portar alguma deficiência. Todavia, mesmo que se conclua pela impossibilidade da interpretação ampliativa, certo é que a restrição de acesso a plano de saúde em função do inadimplemento de contrato anterior constitui prática lesiva que contraria os princípios que regem a Lei n° 9.656/98, bem como instruções normativas que a regulamentam, objeto de fiscalização pela ANS, nos termos do artigo 1°, § 1°, b, do referido diploma legal, e os princípios que norteiam as relações de consumo.



    Em princípio, vige, no âmbito das relações contratuais, o princípio da liberdade contratual, segundo o qual os contratantes são livres na decisão de contratar, na decisão do objeto da contratação e de com quem contratar. Todavia, em se tratando de contrato de seguro e de relação de consumo, como na hipótese, essa liberdade é mitigada pela própria lei. O contrato de plano de saúde trata-se de típico contrato de seguro, nos termos do art. 757 do Código Civil, tendo como uma de suas principais características a regulamentação legal minuciosa, notadamente pelo Decreto -Lei n° 73/1966 e do próprio Código Civil, e, em se tratando de setor do seguro-saúde, a Lei n° 9.656/98, regulamentação, esta, feita com vistas à proteção dos interesses dos segurados.



    (...)



    Outrossim, ao tratar das práticas abusivas na Seção IV do seu Capítulo V, mais especificamente em seu art. 39, II, observando que o rol do art. 39 não é taxativo, o CDC estabelece que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de seu estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes. Em outras palavras, em havendo disponibilidade do produto ou serviço demandado pelo consumidor, inadmissível anegativa de contratação pelo fornecedor do serviço.



    (...)



    Portanto, independentemente da interpretação que se atribua ao art.14 da Lei n° 9.656/98, certo é que, tal como ressaltado pela própria ANS e pelo MPF, não sepode legitimar condutas inconstitucionais e abusivas das prestadoras de serviço de plano de saúde e, evidentemente, não é compatível com o sistema jurídico brasileiro a recusa perpetrada pela Unimed-Belém de celebração de contratos de plano de saúde com consumidores que, em contratação anterior, foram inadimplentes, quando não comprovada pela impetrante prática reiterada pelo consumidor que caracterize má-fé. "



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente